Tribunal: TJDFT
Processo: 0721814-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação hospitalar e a consequente realização do procedimento cirúrgico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica - TAVI em favor da requerente, no Hospital do Coração do Brasil, incluídos os materiais, medicamentos, exames e todo o aparato necessário à realização do procedimento, nos termos da solicitação médica de Id 159580399, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser auferida considerando-se os dias corridos de descumprimento. Recorre a parte Ré, alegando não terem sido preenchidos os critérios da Diretriz de Utilização estabelecida pela ANS para a realização do TAVI e apontando a excessividade das astreintes fixadas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para o indeferimento da tutela de urgência. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. 8. No caso dos autos, a prova documental que instrui a exordial conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à relação jurídica de prestação de serviço de plano de saúde com a parte requerida (Id. 159579591), a gravidade de seu estado de saúde e a recomendação médica da necessidade imediata do tratamento com o referido procedimento (Id. 159580399), também apontando para o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 9. O procedimento consistente no Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da ANS por meio da RN n. 465/2021, devendo ser atendidos critérios técnicos para sua utilização. Na espécie, consta relatório do médico que acompanha a paciente indicando a necessidade da intervenção, nos moldes pleiteados, bem como verifico que a autora já conta com idade avançada, 86 anos, o que confere alto grau de probabilidade de que atende aos requisitos técnicos. 10. Havendo indicação médica, a demora na resposta, que já se arrasta desde 05/05/2023 (Id 159580395 - Pág. 4) mostra-se, em princípio, abusiva, sobretudo ante a condição pessoal de hipervulnerabilidade da paciente, não podendo o plano de saúde manter-se inerte ante a necessidade de intervenção cirúrgica que visa garantir a saúde e a própria vida, sob pena de completo desvirtuamento da ordem natural das coisas e comprometimento da finalidade social do contrato de plano de saúde. 11. Atente-se que o médico esclareceu em 14.04.2023 (Id 159580399) que a necessidade do procedimento é urgente, demonstrando que a demora na autorização está trazendo prejuízos à autora haja vista que já se passou mais de um mês deste a elaboração do laudo. 12. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais, poderão os custos arcados pela ré ser convertidos em perdas e danos. Não obstante os fundamentos da Agravante, a r. decisão deve continuar produzindo seu regular efeito. O procedimento médico solicitado (Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da ANS por meio da RN n. 465/2021, e há verossimilhança na alegação de que a paciente, com 86 anos de idade, preenche as respectivas diretrizes de utilização expedidas pela ANS. Por outro lado, o Agravante não indica sequer qual dos critérios elencados pela Agência teria sido descumprido pela segurada. Não bastasse, a urgência da medida em favor da parte Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da Ré. Quanto às astreintes fixadas, não há decisão judicial acerca do seu valor final, muito menos procedimento inaugurado visando a sua execução, o que afasta, igualmente, a urgência da medida. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo-se prosseguir em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator